Tribunal: TJSP
Processo: 0006648-20.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo não provido.
2-) Remição de pena, por estudo. Existência de certificado que demonstra êxito no Exame Nacional para Certificação de Competências e Jovens e Adultos (ENCCEJA). Fato importante e propicia a possibilidade de avanço para novos desafios na área acadêmica.
3-) Remição. Impossibilidade. Foi atestado período, 369 horas, em que se remitiu a

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo não provido.
2-) Remição de pena, por estudo. Existência de certificado que demonstra êxito no Exame Nacional para Certificação de Competências e Jovens e Adultos (ENCCEJA). Fato importante e propicia a possibilidade de avanço para novos desafios na área acadêmica.
3-) Remição. Impossibilidade. Foi atestado período, 369 horas, em que se remitiu a pena. Quanto a outro período, isso não foi feito. Não bastam escritos de atividades para comprovar o estudo (art. 126, § 2o, da Lei de Execução Penal – LEP).
4-) Não há violação do art. 1o, inciso IV, da Recomendação 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, ao contrário, procura-se conciliar sua interpretação com as leis federais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006648-20.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante PAULO
CESAR BERNARDES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006648-20.2020.8.26.0026 -Voto no 4396
2
VOTO No 4396
Agravo em Execução Penal no 0006648-20.2020.8.26.0026
Comarca: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execu de
Bauru
Agravante: PAULO CESAR BERNARDES
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo não provido.
2-) Remição de pena, por estudo. Existência de certificado que
demonstra êxito no Exame Nacional para Certificação de Competências e Jovens e
Adultos (ENCCEJA). Fato importante e propicia a possibilidade de avanço para
novos desafios na área acadêmica.
3-) Remição. Impossibilidade. Foi atestado período, 369 horas, em que
se remitiu a pena. Quanto a outro período, isso não foi feito. Não bastam escritos de
atividades para comprovar o estudo (art. 126, § 2o, da Lei de Execução Penal –
LEP).
4-) Não há violação do art. 1o, inciso IV, da Recomendação 44/2013, do
Conselho Nacional de Justiça, ao contrário, procura-se conciliar sua interpretação
com as leis federais.
I Relatório
Trata-se de agravo em execução penal interposto para acrescer em
favor do reeducando 133 dias de remição, ao considerar os 1600 horas em face da
realização do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e
Adultos – ENCCEJA, para exame fundamental, conforme o art. 1o, inciso IV, da
Recomendação 44/13 do Conselho Nacional de Justiça.
Processado e contraminutado o agravo (fls. 809/81), a decisão ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006648-20.2020.8.26.0026 -Voto no 4396
3
impugnada foi mantida (fls. 83).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do
recurso (fls. 92/95).
II Fundamentação
O agravo não comporta acolhimento.
A decisão que indeferiu o pedido de remição por estudo está a fls 5/6,
copiada a fls. 75/76. Ela se lastreia na não comprovação da atividade de estudar,
por isso não se deferir o pleito.
Atestou-se 369 horas de estudo e por esse período obteve o
reeducando remição (fls. 10).
Juntou-se certificado em que ele concluiu o Ensino Fundamental por
ter sido aprovado no Exame Nacional para Certificação de Competências de
Jovens e Adultos (ENCCEJA) (fls. 11). Alguns exercícios foram anexados a fls.
14/73.
Conforme o art. 126 da Lei de Execução Penal, o importante é estudar,
ou seja, adquirir conhecimentos e amadurecer, preparando-se para o futuro. Com o
certificado, o reeducando pode continuar e obter possibilidade de ingressar no
ensino médio (ENEM).
Todavia, se houve, para as 369 horas certificação de estudo, para as
demais, mesmo com a presunção do art. 1o, inciso IV, da Recomendação 44/2013,
do Conselho Nacional de Justiça, não existiu, para a "metodologia de ensino à
distância", a certificação pelas autoridades educacionais competentes dos
cursos frequentados (art. 126, § 2o, da LEP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006648-20.2020.8.26.0026 -Voto no 4396
4
Se os documentos anexados para o pleito não fossem importantes, não
seriam juntados. Acaso o foram, devem ser apreciados. A apresentação pura e
simples dos escritos não é suficiente para verificar o estudo, sua continuidade e a
formação gradativa de cabedal para o exame, mesmo com sucesso.
Há pessoas que têm mais facilidade de aprendizado, não é por isso que
estudam. Essa ação dá sentido à remição se é feita com esforço, mostrando o
reeducando que tem interesse não só nela, mas em tudo que realiza na vida,
principalmente, não mais reincidir.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
Realize-se o cálculo com esse parâmetros.
EDISON TETSUZO NAMBA

Relator